Tribunal: TJMT
Processo: 1013303-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013303-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), OSWANDER ORTIZ DA COSTA - CPF: 029.253.241-50 (AGRAVADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), PMMT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – PARTICIPAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PMTM - APRESENTAÇAÕ DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ALTERNATIVA DE DOCUMENTO. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR – RECURSO PROVIDO.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apresentação do diploma não pode prejudicar o candidato que demonstra cabalmente a conclusão induvidosa do curso por meio de outros documentos igualmente idôneos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em Mandado de Segurança preventivo n° 1003868-65.2023.8.11.0006, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por OSWANDER ORTIZ DA COSTA, em face de ato tido como ilegal da DIRETORIA DA ESCOLA SUPERIOR DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no impedimento de realização de matricula no curso de formação, e consequente posterior eliminação no CONCURSO PÚBLICO para admissão de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Edital nº 003/2022- SPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Aduz, em síntese, que o Agravante ingressou com Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar, para obter deferimento na matrícula para o curso de formação do Concurso Público do Estado de Mato Grosso, cujo o certame está regulamentado pelo edital nº 003/2022-SEPI – 05 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial na data de 05/01/20.22 . O Agravante carreou ao Mandamus vasta documentação COMPROVANDO, SOBRETUDO SUA GRADUAÇÃO EM CURSOS SUPERIOR, porém não sendo possível até o momento apresentar o diploma não por sua culpa, mas por culpa de terceiros, pois a faculdade fechou e não foi possível encontrar seu paradeiro, no entanto o Agravante comprovou sua graduação apresentando certidão de conclusão do curso juntamente com o histórico escolar.

Explica que, ingressou com o Mandamus para fins de fazer justiça e valer-se de Direito que entende possuir, eis que o curso de formação está previsto para 03.07.2023 (conforme boletim do Comando Geral nr 3184 de 02 de junho de 2023, pág. 42, em anexo), e por excesso de formalidade, falta de razoabilidade e proporcionalidade, não conseguiu deferimento em sua matrícula.

Assevera o recorrente, que não teve sua matrícula deferida no Boletim do Comando Geral NR3184, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme consta na pág. 46, motivada, unicamente, em não comprovação de conclusão de curso de nível Superior, e que concluiu no ano de 2020 o curso de Graduação em Tecnologia em Gestão Pública na faculdade poliensino, conforme devidamente juntado aos autos sua certidão de conclusão de curso juntamente com o histórico escolar, porém, só não restou apresentado seu diploma, uma vez que a faculdade vem dificultando sua emissão.

E ainda, diz que está prestes a concluir outra graduação, e que faltava apenas 06 (seis) meses para a colação de grau, hoje pouco menos de 03 (três) para sua colação de grau em Tecnologia em Fotografia pela Faculdade Pitágoras Unopar Anhanguera, conforme atestado em anexo emitido pela faculdade, bem como apresentação do seu histórico escolar e boletim onde consta que resta apenas a data da programação da faculdade para que possa colar grau.

Alega que, A r. Decisão monocrática merece reforma, pois conforme longamente debatido na mandamus, é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou nos autos certidão de conclusão de curso superior juntamente com histórico escolar.

Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinado a suspensão do ato administrativo, a fim de que possa continuar participando do Curso de Formação de Soldados da PMMT, bem como que sejam admitidos como documentos válidos a comprovar a graduação no ensino superior o certificado de conclusão de curso protocolado pelo impetrante juntamente com seu histórico escolar, sendo sua matrícula deferida.

A decisão liminar deferiu parcialmente o pedido id. 171807666.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento id. 176655160.

Da decisão liminar o agravado interpôs recurso de agravo interno, requerendo a retratação da decisão monocrática id. 176655162.

Sem contrarrazões ao recurso de agravo interno, certidão id. 180535169.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo regimental e pelo provimento do agravo de instrumento. (ID 184362659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em Mandado de Segurança preventivo n° 1003868-65.2023.8.11.0006, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por OSWANDER ORTIZ DA COSTA, em face de ato tido como ilegal da DIRETORIA DA ESCOLA SUPERIOR DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no impedimento de realização de matricula no curso de formação, e consequente posterior eliminação no CONCURSO PÚBLICO para admissão de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Edital nº 003/2022- SPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Extrai-se dos autos que, o agravante participou do certame Público regido pelo Edital nº 003/022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, tendo se candidatado para o cargo de Aluno -A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo aprovado nas fases anteriores, porém impedido de realização de matricula no curso de formação, em razão que, apresentou nos autos certidão de conclusão de curso superior juntamente com histórico escolar e não o diploma, razão pela qual, impetrou o mandamus em primeiro grau, requerendo a concessão de liminar, para obter deferimento na matrícula para o curso de formação do Concurso Público do Estado de Mato Grosso, no entanto, foi indeferido o pedido. Vejamos a parte dispositiva da decisão agravada:

“[...] Portanto, considerando que o edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da entrega do diploma, de caráter eliminatório, sendo a requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. Neste momento, não pode seu pedido ser atendido, devendo prevalecer a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

[...]

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar almejada. [...]”

Sobre o que preceitua o edital Nº 003 2022
SEPLAG SESP MT:

“[...] 2.1.1. REQUISITO BÁSICO: diploma de conclusão de curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) de qualquer área de conhecimento, devidamente registrado e expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado mediante a apresentação de original e cópia autenticada, e histórico escolar com a data da colação de grau. [...]”

Como já dito alhures, a autoridade coatora considerou que o certificado de conclusão de curso tecnólogo entregue pelo agravante não atendeu as regras editalícias.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

Porém, a violação da isonomia com relação aos outros candidatos seria verificada caso o candidato, não tivesse apresentado a documentação, como se pretendesse esquivar-se da fiscalização feita pela Administração Pública, o que, como visto, não ocorreu.

Portanto, seria de todo desarrazoado excluí-lo do certame quando os demais documentos foram devidamente apresentados, bem como, que não foi constatada qualquer conduta desabonadora em desfavor do candidato, a não ser a ausência do diploma, que segundo este não foi enviada por culpa de terceiros, pois, a faculdade fechou e não foi possível encontrar seu paradeiro, no entanto, o Agravante comprovou sua graduação apresentando certidão de conclusão do curso juntamente com o histórico escolar.

A propósito:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.377 - SC (2008/0036826-2)

RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMARECORRENTE : ELAINE CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO : EMERSON DE MORAIS GRANADO E OUTRO(S) RECORRIDO : ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADOR : OSMAR JOSÉ NORA E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título.

2. Recurso ordinário provido.

·

A substituição do diploma pela certidão ou declaração de término de curso está pacificada nos Tribunais, que entendem ser uma medida possível e idônea para suprir a exigência do edital.

Aliás, em diversas oportunidades os juízes registraram em seus votos que fere o princípio da razoabilidade a exigência do edital que prevê que somente aceitará o diploma do candidato como prova hábil à comprovação da escolaridade exigida no concurso.

Vale considerar, ainda, que o Edital previa a possibilidade de apresentação de atestado ou declaração, acompanhado de histórico escolar e conteúdo programático, expedido pela instituição de ensino, conforme id. 171341182.

Assim, o candidato que não tiver em mãos o diploma da conclusão de curso superior, de mestrado ou até mesmo técnico, pode solicitar à instituição de ensino que emita uma certidão, que terá o mesmo fim para a posse no cargo público.

Sendo assim, compreendo que o conjunto probatório que acompanha a inicial demonstra a boa aparência do direito do impetrante fumus boni iuris e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

Presente ainda o periculum in mora, pois o curso de formação encontra-se próximo do inicio (03/07/2023), sendo que a exclusão do candidato impossibilita eventual participação e nomeação.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que a substituição do diploma pela certidão ou declaração de conclusão do curso é permitida, sendo uma medida possível e idônea para suprir a exigência do edital.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que o agravante possa continuar participando do Curso de Formação de Soldados da PMMT, bem como que, por ora, sejam admitidos como documentos válidos a comprovar a graduação no ensino superior o certificado de conclusão de curso protocolado pelo candidato juntamente com seu histórico escolar, sendo sua matrícula deferida.

Por fim, julgo ainda prejudicado o recurso de agravo interno, mormente discutirem a mesma matéria de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023